Tribunal: STF
Processo: Rcl 45885
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA DOCUMENTADOS EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Jorge Soares dos Santos contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria supostamente contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.
    O reclamante informa que foi preso preventivamente, em 20.01.2021, e que, até o momento, não obteve acesso aos autos do processo no qual está sendo investigado.
    Afirma que requereu acesso aos autos através de peticionamento, reiterou o pedido por via de aplicativo de celular (whatsapp) e por e-mail. O Juízo de primeiro grau, segundo alega, negou e/ou ignorou o pleito, motivo pelo qual impetrou habeas corpus perante o TJSP.
    Sustenta violada a Súmula Vinculante 14. 
    Requer, em medida liminar e no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação para garantir ao reclamante acesso aos autos do processo em questão.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).
    Há que examinar, portanto, a presença de uma dessas hipóteses, e com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.
    Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante 14, que se diz afrontado: 
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    Por oportuno, colaciono, no que interessa o ato reclamado:
    “O advogado Wilhem da Costa Rocha Pinheiro impetra habeas corpus, com pedido liminar, em nome de JORGE SOARES DOS SANTOS, sob fundamento de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato do r. Juízo da Vara Única da Comarca de Nazaré Paulista, nos autos da Ação Penal nº 150023-86.2021.8.26.0695. 
    Sustenta, em síntese, que o paciente está preso preventivamente há quase 01 (um) mês, e mesmo tendo sido protocolado pedido de habilitação no dia 22/01/2021, com procuração anexa, o i. impetrante ainda não conseguiu acesso aos autos, o que importa em claro cerceamento de sua defesa. Requer, assim, a concessão da ordem para que seja determinada sua habilitação nos autos, a fim de que possa tomar ciência da integralidade das provas produzidas no inquérito policial. 
    Indefere-se a liminar. 
    Da análise perfunctória da impetração, não se verifica nenhuma nulidade ou teratologia latentes a ensejar a concessão da tutela de urgência, cabível apenas quando evidente a ilegalidade do ato impugnado. 
    Pesem os argumentos expendidos pelo combativo impetrante, os elementos de convicção ora trazidos não permitem a constatação, de plano, da existência do constrangimento ilegal noticiado a ponto de justificar a antecipação do mérito do remédio constitucional, sendo necessária uma análise mais detida dos fatos. 
    Nada obstante, as questões deduzidas serão sopesadas com maior alcance no momento oportuno, até porque a natureza satisfativa do pedido impõe a resolução da controvérsia pelo colegiado, juízo natural da causa, no oportuno julgamento do remédio constitucional. 
    Processe-se, requisitando as informações da apontada autoridade coatora.”
    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    O requisito da aderência estrita consiste, basicamente, num juízo preliminar sobre se, a questão controvertida posta nos autos da reclamação, de alguma forma, foi objeto de análise no paradigma de controle invocado. Assim, havendo deliberação no parâmetro sobre a matéria e coincidindo com o tema versado no ato reclamado, é possível dizer cumprida a exigência de aderência estrita. 
    O preenchimento, no entanto, de referido requisito, por si só, não enseja a procedência do pedido. Superada essa análise preliminar de admissibilidade da própria reclamação, ainda se faz necessário o cotejo entre o ato reclamado e a concernente referência paradigmática para aferição de conformidade do primeiro para com o segundo.
    Nessa análise preliminar quanto ao cabimento da reclamação, concluo que o ato ora reclamado não coincide com o tema versado na Súmula Vinculante 14. O ato ora reclamado limitou-se a assentar a ausência, na espécie, dos requisitos autorizadores da concessão de medida liminar, bem como a ausência de elementos comprobatórios aptos a demonstrarem, desde logo, a existência de constrangimento ilegal, tema que foge ao escopo do enunciado vinculante em questão, pois referida súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa. 
    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).
    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita. 
    Ademais, para concluir em sentido diverso do que afirmado pela autoridade reclamada, seria indispensável dilação probatória, providência incabível nesta sede reclamatória. Nesse sentido: Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18.11.2015.
    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora